Tribunal: TJDFT
Processo: 0741299-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741299-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: HCEICA LANCHONETES LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 31665419), interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A, contra a decisão proferida em Cumprimento de Sentença n. 0035635-14.2016.8.07.0001, que impôs o indeferimento do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e suspendeu o feito. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de janeiro de 2022 15:51:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador